Tribunal: TJDFT
Processo: 0715377-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715377-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA COSTA E SILVA, MARIA JOSE COSTA E SILVA, MARIA DAS GRACAS COSTA E SILVA, MARIA DA CRUZ COSTA E SILVA AGRAVADO: GOLDEN TOUR OPERADORA DE TURISMO LTDA - ME, SIMOES EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME, WORLD BANK TURISMO LTDA - ME, GARDEN TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ARLENE ROSA DOS REIS, VALDETE ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIA MARIA COSTA E SILVA, MARIA JOSÉ COSTA E SILVA, MARIA DAS GRAÇAS COSTA E SILVA e MARIA DA CRUZ COSTA E SILVA (autoras) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra GOLDEN TOUR OPERADORA DE TURISMO LTDA - ME, SIMÕES EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME, WORLD BANK TURISMO LTDA - ME, GARDEN TUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ARLENE ROSA DOS REIS e VALDETE ALVES DA SILVA, processo n. 0702052-11.2018.8.07.0006, suspendeu o processo por um ano, nos termos do art. 315, §2o, do Código de Processo Civil. Transcrevo a r. decisão agravada: “(...)Defiro o pedido formulado pela Curadoria Especial. Por simples consulta, é possível verificar a grande quantidade de ações nas quais figuram estes mesmos réus no polo passivo. É mister preservar certa uniformidade dos provimentos jurisdicionais, garantindo previsibilidade e segurança jurídica, malogro o lapso temporal que a suspensão pode implicar. Destarte, nos termos do art. 315, §2o, do Código de Processo Civil, suspendo o processo pelo prazo de 01 (um) ano. Caso haja decisão definitiva do juízo penal, manifestem-se as partes. Caso o prazo de 01 (um) ano transcorra sem decisão, manifestem-se para que seja retomado o curso do processo. (...)” Inconformadas, as autoras recorrem. Narram que, na origem, ajuizaram ação contra as agravadas, pois teriam sido vítimas de um golpe, consubstanciado na venda de “cotas” turísticas, “sob o pretexto de que estariam entregando produtos de extrema vantagem, e retorno garantido”, mas teriam sido enganadas. Sustentam que a r. decisão agravada merecer ser reformada, pois “O pleito civil se presta a rescisão contratual, bem como ressarcimento dos valores pagos em decorrência da nulidade dos contratos firmados, e essa nulidade deve ser constatada pelo juízo cível.” Dizem que o processo não precisa ser suspenso, pois se trata de demanda que já sofreu em razão do tempo, sendo que a r. decisão agravada acaba por servir como mais um entrave a efetividade da resolução do mérito. Pugnam, ao afinal, pela tramitação prioritária, em razão das agravantes serem idosas e, no mérito, que seja provido o recurso, para o fim de reformar a r. decisão hostilizada, determinando-se a retomada da marcha processuais suspensa na origem. Preparo recolhido (ID 25641193). Não há pedido liminar. É o breve relatório. Decido. DA PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO Consoante documentos de ID 14568114 dos autos originais, as autoras/agravantes são maiores de 60 (sessenta) anos, razão pela qual fazem jus a prioridade de tramitação do recurso, nos termos do artigo 71, §1o da Lei no 1.0741/2003 - Estatuto do Idoso) e art. 1.048, §1o do CPC. Defiro a prioridade de tramitação. Atente-se a Secretaria da Turma. Por fim, não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator